Tribunal: TJDFT
Processo: 0043316-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0043316-40.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: ELIZA MARIA LUNA DA COSTA D E S P A C H O Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §§ 4°, 4°-A e 5° do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator